Tribunal: STF
Processo: Rcl 37426
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
LIMINAR – REVOGAÇÃO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Paulo Sérgio Simões e Maria Francisca Perez Simões afirmam haver o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no agravo de instrumento nº 2224452-32.2018.8.26.0000, inobservado o decidido no recurso extraordinário nº 605.709 e usurpado a competência do Supremo.
    Vossa Excelência deferiu, em 3 de fevereiro de 2021, medida acauteladora, determinando o aparelhamento do processo, mediante a citação dos interessados, para julgamento definitivo.
    Certificada, pela Secretaria, a impossibilidade de citação, no endereço indicado na inicial, de Paulinhos Grill Premier Restaurante Ltda. – EPP, foi determinado aos reclamantes, em despacho de 12 de março seguinte, o fornecimento da localização, sob pena de extinção. A providência não foi atendida.
    2. É ônus do autor a indicação do endereço para a citação – artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil. Ante o silêncio verificado, cumpre extinguir o processo – artigo 485, inciso III, do diploma processual.
    3. Nego seguimento à reclamação, revogando a liminar implementada.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator